Tribunal: TJSP
Processo: 1500416-07.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000621275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500416-07.2019.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que
é apelante LINDRINALDO JOSÉ DE ARAUJO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por v.u., julgaram
prejudicada a preliminar e, no mérito, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Desembargador Sérgio
Coelho, que fica com o acórdão, aqui vencido o E. Desembargador Andrade
Sampaio, que declara.", de conformidade com o voto do Relator designado,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO, vencedor, ANDRADE SAMPAIO, vencido, SÉRGIO
COELHO (Presidente) e GRASSI NETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44921
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500416-07.2019.8.26.0040
COMARCA: AMÉRICO BRASILIENSE - 1a VARA
APELANTE: LINDRINALDO JOSÉ DE ARAÚJO JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 185/192, cujo relatório fica adotada,
LINDRINALDO JOSE DE ARAUJO JUNIOR, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, no piso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Irresignado, apela o sentenciado em busca, preliminarmente,
pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos até o julgamento do recurso de apelação. No mérito, pretende a
desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas ou,
subsidiariamente, busca o abrandamento do regime prisional e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (fls.
204/231).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
242/249), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do apelo (fls. 266/270)
É o relatório.
Cabe referir, desde logo, que, ante o julgamento do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, fica prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos até o julgamento da apelação.
No mais, o recurso não merece prosperar, devendo ser
mantida a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.
Com efeito, a meu aviso, ficou seguramente comprovado que
no dia 04 de junho de 2019, na hora e local indicados na denúncia, o
réu trazia consigo, para fins de tráfico, uma porção de “maconha”
pesando aproximadamente 59,21g (cinquenta e nove gramas e vinte e
um centigramas), substância entorpecente causadora de dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Segundo apurado, policiais militares em patrulhamento de
rotina abordaram o acusado, que conduzia um veículo GM/Celta. Ao
realizarem busca pessoal, no interior da mochila do réu encontraram
um “tijolo” de “maconha” e, no bolso da roupa que vestia, a quantia de
R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), produto do tráfico.
Questionado, o acusado confessou informalmente que estava
levando o entorpecente para a cidade de Rincão, para dividir com um
amigo.
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, em solo
policial, o réu confirmou que pretendia levar parte do entorpecente para
um amigo (fls. 04). Em Juízo, disse que a droga lhe pertencia e se
destinava a seu uso próprio, mas que, eventualmente, poderia dar um
pouco a alguém que aparecesse enquanto a consumia. Negou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tivesse dinheiro trocado (fls. 178).
A alegação do réu de que o entorpecente se destinava ao seu
próprio consumo não convence. Aliás, tal alegação já se tornou comum
em se tratando de traficantes surpreendidos com drogas e que não têm
como negar a posse da substância proibida. Com isso, objetivam
suavizar sua situação e conseguir uma pena de advertência, prestação
de serviços comunitários ou, quiçá, medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo, que são aquelas
previstas para o usuário de drogas (art. 28 da Lei no 11.343/06).
In casu, não há dúvida de que a droga se destinava ao
comércio espúrio.
De fato, os informes prestados pelos policiais militares (fls. 02,
03 e 178), acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de
ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo
de constatação (fls. 21/22) e laudo de exame químico toxicológico (fls.
172) servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituem em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Flávio da Silva Claro e
Jairo Chiaramonte deram plena conta do ocorrido, confirmando os fatos
acima reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico de drogas
envolvendo o réu. Em depoimentos coerentes e harmônicos, disseram
que abordaram o veículo conduzido pelo réu e, em vistoria,
encontraram uma bolsa com duas porções de “maconha”, um tijolinho e
porções fragmentadas. Em poder do acusado havia cerca de R$ 200,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em notas diversas. Questionado, o réu disse ser de Guariba e que
levava a droga para dividi-la com um amigo. O acusado apresentou
diferentes versões sobre estar passando pelo local. Primeiro, disse ter
ido visitar a mãe; depois, disse que a mãe já era falecida (fls. 02, 03 e
mídia).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de
policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem
merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de
poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na
hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.
As testemunhas defensivas não presenciaram os fatos,
limitando-se a afirmar que o réu era presidente de um sindicato e sofria
de depressão (fls. 182/184).
Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o
melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas,
além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado,
não havendo que se falar na necessidade da prática de atos de
mercancia
para
a
sua
configuração.
Neste
sentido:
“Não é
indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um
juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias que cercam o agente envolvido” (RT 729/542). “Para
a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se
torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da
venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter
permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente
para comercialização” (RT 714/357). “O crime de tráfico de
entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico,
mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo
de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não
exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico
tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade
de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT
776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório
pelo crime de tráfico era mesmo de rigor. De fato, a quantidade da
droga apreendida, aliada às demais circunstâncias da apreensão, bem
esclarecidas nos depoimentos dos policiais, que fizeram referência à
confissão informal do réu de que pretendia levar a droga para um
amigo, à apreensão de considerável quantia de dinheiro de origem não
comprovada, além do que o acusado não fez prova idônea alguma de
que exercia atividade lícita remunerada, não deixam dúvidas de que
Lindrinaldo estava, efetivamente, envolvido com o tráfico de drogas, não
havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de
provas, tampouco em desclassificação para a conduta do artigo 28, da
Lei no 11.343/06.
Para que não fique sem registro, anoto, ainda, que o fato de o
acusado, eventualmente, ser usuário de drogas, não afasta a condição
de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e
garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno,
que uma conduta não exclui a outra.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio
pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido
de que o réu praticou o delito pelo qual se viu condenado, sendo certo,
ademais, que a digna Defesa não provou o que alegou, tal como lhe
competia, nos termos do art. 156, primeira parte, do Código de Processo
Penal.
A pena imposta ao réu foi devidamente individualizada e
justificada, não comportando alteração.
Na primeira fase do cálculo, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, e artigo 42, da Lei de Drogas, a básica foi corretamente
fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no unitário mínimo, inalterada na fase
intermediária, com redução máxima de 2/3 (dois terços), na etapa
derradeira, nos termos do § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, restando
definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, mais 166 dias-multa, no
piso legal.
Não há que se falar em substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, a despeito da atual orientação
jurisprudencial acerca da possibilidade de concessão de penas
alternativas no crime de tráfico de drogas, pois, in casu, as
circunstâncias em que se deram os fatos indicam que a benesse não
seria suficiente à repreensão do delito praticado pelo réu. Anote-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o réu transportava considerável quantidade “maconha” de uma cidade
para outra, além do que tinha consigo quantia em dinheiro de origem
incomprovada, não se mostrando presentes os requisitos subjetivos
previstos no artigo 44, inciso III, do Código Penal, a fim de garantir a
efetivação dos objetivos da reprimenda, quais sejam: retribuição,
prevenção e ressocialização.
Por fim, as circunstâncias do caso concreto, bem esclarecidas
nos autos, recomendam a manutenção do regime fechado sendo certo
que outro equipamento prisional, menos rigoroso, não seria suficiente
para a reprovação e prevenção do grave e hediondo delito praticado pelo
réu. A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que:
“(...) A verificação do regime inicial de cumprimento da pena e
a possibilidade de substituição da privativa de liberdade por
restritiva de direitos demandam a verificação da quantidade e
natureza da droga apreendida em poder do acusado (art. 42 da Lei
n. 11.343/2006)” (HC no 193.057/SP, Relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de 29/9/2011).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo integralmente a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator Designado
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.168
Apelação Criminal no 1500416-07.2019.8.26.0040
Comarca: Américo Brasiliense
Apelante: Lindrinaldo José de Araujo Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas.
Sentença condenatória. Defesa pretende,
preliminarmente, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de
direitos até o julgamento do feito. No mérito,
busca a desclassificação para a figura do
artigo 28 da Lei de Drogas e se diverso o
entendimento, o abrandamento do regime
prisional e a substituição da pena privativa de
liberdade
por
restritivas
de
direito.
Prejudicada a análise da preliminar em
virtude do julgamento que se inicia. No
mérito, de rigor o acolhimento das razões
defensivas.
Autoria
e
materialidade
devidamente comprovadas. Inexistência de
elementos
capazes
de
comprovar
a
traficância com a certeza necessária à
condenação. Acusado, em ambas as fases
da persecução penal, se disse usuário.
Outrossim, exerce o cargo de presidente de
sindicato desde 2007 e apresenta quadro de
depressão,
comprovado
por
declaração
médica. Condenação fundada em meros e
insuficientes
indícios.
De
rigor
a
desclassificação. Imposta a pena prestação
de serviços à comunidade pelo prazo de 05
(cinco) meses. Hipótese de detração penal
anômala. Expedição de alvará de soltura
clausulado
com
observação.
Sentença
reformada. Preliminar prejudicada e, no
mérito, recurso defensivo provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de LINDRINALDO JOSE DE ARAUJO JUNIOR, em face da r.
sentença, cujo relatório se acolhe, publicada em 09 de setembro de 2019, na
qual o MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Américo Brasiliense o condenou
às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e
ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo-lhe negado, ainda, o
direito de recorrer em liberdade (fls. 185/192).
A
defesa,
em
suas
razões
recursais,
protesta,
preliminarmente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos até o julgamento do recurso de apelação. No mérito pretende a
desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas e, se diverso o
entendimento, busca o abrandamento do regime prisional e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito (fls. 204/231).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual
as alegações defensivas foram rebatidas (fls. 242/249).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 266/270), vindo os autos conclusos
em 05 de dezembro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.
Inicialmente, não merece acolhida o pedido liminar
deduzido pela defesa.
Com o julgamento que hora se inicia, a pretensão de que
a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito resta
prejudicada.
No mérito, a r. sentença comporta reparos, sendo de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei de
Drogas.
Consoante descreve a denúncia, no dia 04 de junho de
2019, por volta das 17:20 horas, na Avenida João Batista de Freitas, n° 10,
Centro, na cidade de Rincão, comarca de Américo Brasiliense, LINDRINALDO
JOSE DE ARAUJO JUNIOR trazia consigo, para fins de tráfico, uma porção de
maconha pesando aproximadamente 59,21g (cinquenta e nove gramas e vinte
e um centigramas) de peso bruto, substância entorpecente causadora de
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, os policias militares realizando
controle de vias pelo o local dos fatos, abordaram o acusado que conduzia um
veículo celta. Durante a abordagem o mesmo aparentou bastante nervosismo.
Logo depois, os milicianos revistaram o carro, porém, nada de ilícito foi
encontrado.
Ao realizar busca pessoal, foi localizado dentro de sua
mochila, um “tijolo” de substância esverdeada, semelhante a maconha, envolta
em plástico transparente e no bolso da roupa que o mesmo vestia, foi
encontrado o valor de R$205,00 (duzentos e cinco reais), produto do tráfico.
O acusado disse que estava levando o entorpecente para
a cidade de Rincão, para dividir com um amigo.
A substância foi apreendida e, encaminhado ao Instituto
de Criminalística, foi confirmada a natureza entorpecente, tratando-se de
TETRAHIDROCANNABINOL.
LINDRINALDO foi preso em flagrante delito e o flagrante
convertido em prisão preventiva.
Segundo a inicial acusatória, ainda, as circunstâncias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreensão do entorpecente, concretizada pela fiscalização das vias naquele
local, a quantidade da droga e a apreensão de dinheiro em poder do acusado
(R$ 205,00) autorizam a conclusão de que o entorpecente apreendido se
destinava ao comércio ilícito e que o valor apreendido era fruto desse
comércio.
Encerrada a instrução o acusado restou condenado pela
prática do crime de tráfico de drogas e irresignado, apelou requerendo a
alteração do decisum.
Com razão.
A materialidade delitiva veio estampada no auto de prisão
em flagrante (fls. 01), no boletim de ocorrência (fls. 05/07), autos de exibição e
apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação preliminar (fls. 20/22), no exame
químico-toxicológico (fls. 45/47), bem como nas demais provas produzidas nos
autos.
Do mesmo modo a autoria.
Não obstante, o injusto penal violado, no presente caso,
está tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas, tratando-se do crime de porte de
substância entorpecente para consumo próprio, como veremos a seguir.
Os policiais militares Flávio da Silva Claro e Jairo
Chiaramonte narraram os fatos em uníssono, nos termos da denúncia, em
ambas as fases da persecução penal, esclarecendo que foram apreendidas
duas porções de maconha, uma em forma de tijolo e outra, menor, esfarelada.
Confirmaram, ainda, que existiam alguns medicamentos dentro do veículo e
que o acusado referiu fazer uso deles (fls. 02,03 e mídia).
As testemunhas de defesa Fabio Miguel Luchi, Waldemar
Aparecido Gomes Carvalho e Eliseu Alves Pereira não presenciaram os fatos,
limitando-se a prestar esclarecimentos sobre a personalidade, profissão e vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privada do acusado, bem como de sua situação empregatícia.
Contaram que LINDRINALDO exercia a função de
presidente do Sindicado dos Metalúrgicos de Guariba e que, durante o período
em que assume como membro do sindicato, o indivíduo fica afastado da
empresa em que trabalha e obtém estabilidade, porém não necessariamente
recebe salário. Durante este período, o próprio sindicato paga uma ajuda de
custa a ele. Disseram, ainda, que o acusado estava em tratamento de
depressão, na cidade de Bocaina, e fazia uso de medicamentos.
Interrogado em solo policial, LINDRINALDO JOSÉ DE
ARAÚJO JÚNIOR esclareceu que buscou os entorpecentes apreendidos na
cidade de Bocaina, sendo que pretendia entregá-los para um amigo na cidade
de Guariba, quando iam dividi-los. Foi abordado pelos policiais militares, os
quais encontraram os entorpecentes apreendidos dentro de sua bolsa e o
dinheiro em seu bolso.
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla
defesa, LINDRINALDO asseverou ter explicado ao policial que fora até
Bocaina na casa de sua mãe, em que pese ela já ter falecido, pelo costume de
fazê-lo. Aduziu que a droga lhe pertencia e se destinava a seu uso próprio,
podendo, eventualmente, dar um pouco alguém que aparecesse enquanto a
consumia. Esclareceu, ainda que sempre se utilizava do entorpecente em uma
área de lazer pertencente à sua irmã, e que neste mesmo local outros amigos
também fazem uso de drogas consigo. Quando foi preso telefonou para um
dos funcionários do sindicado do qual era presidente para que alguém fosse
buscar seu carro. Negou que tivesse dinheiro trocado e aduziu que se dirigia
de Bocaina para Guariba quando foi preso (mídia).
Pois bem.
Em que pese a decisão de piso, o conjunto probatório
não possui elementos suficientes que autorizem a procedência da ação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação à prática do tráfico de drogas.
A despeito da comprovada a materialidade delitiva, as
demais provas não foram capazes de confirmar, de maneira estreme de
dúvidas, eventual traficância, tendo em vista a quantidade de drogas
apreendida, bem como a forma em que acondicionadas.
A narrativa do réu, de que a maconha apreendida seria
destinada a consumo próprio encontra respaldo nas provas colhidas nos autos.
Explico.
Em ambas as fases da persecução penal, LINDRINALDO
negou qualquer relação com o tráfico de drogas, aduzindo que os
entorpecentes eram de sua propriedade e destinados ao consumo próprio.
Os próprios milicianos se limitaram a esclarecer as
circunstâncias da prisão, narrando que o acusado estava dentro de seu carro,
e foi abordado em controle regular de vias, quando os entorpecentes foram
apreendidos em sua mochila, em duas porções, uma delas maior, em um
bloco único, e outra um pouco esfarelada, como se destinada ao consumo.
Além disto, foram juntados aos autos documentos que
comprovam que LINDRINALDO exercia, desde 20 de maio de 2007, o cargo
de Presidente do Sindicado dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Guariba-SP, sendo reconduzido ao cargo
em outras duas oportunidades, com seu mandato vigente à época de sua
prisão (fls. 47/58).
Não se perca de vista, também, que ao tempo do crime,
LINDRINALDO se encontrava em tratamento médico psiquiátrico, com quadro
de Transtorno Depressivo Recorrente, fazendo uso de medicamentos
controlados (fls. 86).
Frise-se, ademais, que a quantidade isolada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entorpecentes não é suficiente para imediata caracterização do tráfico,
devendo a decisão se escorar em outros elementos de convicção.
E no caso em tela, estes elementos trazidos aos autos
não se demonstram suficientes para a manutenção da condenação de
LINDRINALDO por tráfico de drogas.
A respeitável sentença se apoia em meras suposições
para justificar a condenação, aduzindo que estaria percorrendo caminho
sabidamente utilizado pelos traficantes da região, em veículo com placa de
Guariba, o que motivou a abordagem.
Como se percebe, não foram colacionados aos autos
provas suficientes de que o entorpecente apreendido em poder do acusado
fosse, de fato, destinado à difusão ilícita, de forma a ser possível imputar ao
acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.
Sob esse enfoque, apesar de comprovada a posse da
substância, bem como sua natureza entorpecente, a acusação falhou em
comprovar, à saciedade, a subsunção da conduta ao injusto penal do tráfico.
Na hipótese dos autos, as conjunturas fáticas não
permitem evidenciar, com a certeza necessária que se faz à condenação, que
o acusado estaria traficando.
Portanto, diante do frágil quadro probatório e em
consonância com a principiologia que orienta a interpretação do Código Penal,
de rigor a desclassificação da conduta para o crime capitulado pelo artigo 28,
caput, da Lei 11. 343/06.
Operada a desclassificação, fixa-se pena de prestação de
serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, nos termos do art. 28,
inciso II, c.c. o parágrafo 3o, da Lei de Tóxicos.
Por fim, em que pese o quantum de pena estabelecido e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desclassificação operada, é desnecessária a remessa dos autos ao Juizado
Especial Criminal.
Como o apelante está preso desde o flagrante delito,
lavrado em 04 de junho de 2019 (fl. 1), e teve negado seu direito ao recurso
em liberdade (fls. 191) já cumpriu por considerável período pena mais severa
do que aquela prevista no preceito secundário da norma transgressora.
Diante disso, seria incoerente exigir-lhe novamente o
cumprimento de penas.
Destarte, a aplicação da detração imprópria mostra-se
como a solução mais adequada e justa para o caso em comento, sendo
imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em favor do apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
preliminar e, no mérito, dou provimento ao recurso de LINDRINALDO JOSE
DE ARAUJO JUNIOR para desclassificar o delito para o art. 28, caput, da Lei
no 11.343/06, fixando-se pena de prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo de 05 (cinco) meses e, a seguir, julgar extinta a pena em virtude da
aplicação da detração imprópria, pois o réu permaneceu preso desde o
flagrante. Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado.
Comunique-se a modificação da pena ao Juízo da
Execução, em virtude do determinado no parágrafo único do artigo 1o da
Resolução CNJ 113/2010.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO SERGIO COELHO DE OLIVEIRA
11E23FB3
9
17
Declarações de
Votos
CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO
126707E7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500416-07.2019.8.26.0040 e o código de confirmação da tabela acima.